Tribunal: STJ
Processo: 1029782-93.2025.4.01.0000
Classe: RECURSO ORDINáRIO EM HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-31

Inteiro teor:
AgRg no RECURSO EM HABEAS CORPUS No 226655 - DF(2025/0431090-2)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: LUIZ OLIVEIRA BEZERRA
ADVOGADO
: VALMOR TAGLIAMENTO BREMM - PR033253
AGRAVADO
: MINISTÉRIO
PÚBLICO
DO
DISTRITO
FEDERAL
E
TERRITÓRIOS
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. BUSCA PESSOAL E
VEICULAR. FUNDADA SUSPEITA. DIREITO AO SILÊNCIO EM

ABORDAGEM POLICIAL. ALEGAÇÃO DE FISHING EXPEDITION.
AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que negou provimento a recurso
ordinário em
mantendo acórdão de Tribunal Regional Federal que denegara a
habeas corpus,
ordem impetrada em favor de acusado do delito previsto no
o, § 1o, da
em
art. 2
Lei 8.176/1991,
razão de transporte de ouro in natura supostamente pertencente à União, sem autorização legal.
2. No
originário, a Defesa alegou: (i) nulidade da busca pessoal e veicular por ausência de
writ
fundada suspeita, nos termos do
do Código de Processo Penal, sustentando que a
art. 244
diligência teria sido motivada apenas pelo nervosismo do abordado; (ii) violação ao Tema 1.185
da repercussão geral do Supremo Tribunal Federal, em razão da ausência de advertência quanto
ao direito ao silêncio no momento da abordagem policial, com consequente contaminação das
provas; e (iii) configuração de indevida
, com pedido de reconhecimento da
fishing expedition
ilicitude da prova e trancamento da persecução penal.
3. A decisão agravada manteve o acórdão recorrido, ao consignar: (i) existência de elementos
objetivos prévios à busca — visualização de copo de uísque e recipiente de energético no
interior do veículo, movimentação das mãos nas vestes “como se escondesse algo” e percepção
de volume visível no short do conduzido — reputados suficientes para caracterizar fundada
suspeita (art. 244 do CPP); e (ii) que a apreensão do ouro ocorreu antes de qualquer
questionamento dirigido ao acusado, afastando nexo causal entre eventual ausência de
advertência do direito ao silêncio e a prova obtida. No agravo, a Defesa reitera as teses de
ausência de fundada suspeita, nulidade decorrente da falta de advertência do direito ao silêncio e
ocorrência de fishing expedition.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há duas questões em discussão: (i) saber se os elementos fáticos descritos pelas instâncias
ordinárias (visualização de bebida alcoólica e energético no interior do veículo, movimentação
das mãos nas vestes e volume visível no short do conduzido) são suficientes para caracterizar a
fundada suspeita exigida pelo
do Código de Processo Penal, legitimando a busca pessoal
art. 244
e veicular sem mandado judicial; e (ii) saber se a ausência de advertência prévia do direito ao
silêncio, no momento da abordagem policial, implica nulidade das provas produzidas, à luz do
Documento eletrônico VDA55392678 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 28/03/2026 22:22:06
Publicação no DJEN/CNJ de 06/04/2026. Código de Controle do Documento: 76a31919-841b-4693-8bd6-552cec9d64f2

o, LXIII, da Constituição da República e do Tema 1.185 da repercussão geral do Supremo
art. 5
Tribunal Federal, bem como se se configurou indevida fishing expedition.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A jurisprudência da Corte Superior exige, para a validade da busca pessoal realizada sem
mandado judicial, a presença de fundada suspeita baseada em elementos objetivos e concretos,
nos termos do
do Código de Processo Penal, não bastando impressões subjetivas,
art. 244
nervosismo isolado ou meras conjecturas.
6. As instâncias ordinárias consignaram, de forma expressa, a existência de circunstâncias fáticas
anteriores à revista — copo de uísque e recipiente de energético no interior do veículo,
movimentação das mãos nas vestes ao descer do automóvel “como se escondesse algo” e
percepção de volume visível no short do conduzido — reputando tais elementos suficientes para
caracterizar a fundada suspeita exigida pelo
do Código de Processo Penal, conclusão
art. 244
que não pode ser desconstituída na via estreita do habeas corpus e do respectivo recurso
ordinário, por demandar reexame de fatos e provas.
7. Não se verifica violação ao Tema 1.185 do Supremo Tribunal Federal, pois, embora
reconhecida a repercussão geral da controvérsia relativa à obrigatoriedade de advertência do
direito ao silêncio no momento da abordagem policial, ainda não houve julgamento de mérito,
além de que, no caso concreto, a apreensão do ouro ocorreu antes de qualquer questionamento
dirigido ao acusado, inexistindo nexo causal entre eventual ausência de advertência e a obtenção
do principal elemento probatório.
8. A advertência prevista no
o, inciso LXIII, da Constituição da República (aviso de
art. 5
Miranda) constitui garantia processual cuja exigibilidade se impõe, de forma estrita, nos
interrogatórios policial e judicial, não havendo, na jurisprudência prevalente da Corte Superior,
reconhecimento de nulidade automática pela sua ausência em abordagem preliminar
desacompanhada de atos inquisitivos ou interrogatórios formais.
9. À luz do quadro fático delineado pelas instâncias ordinárias, não se configura flagrante
ilegalidade ou manifesta ocorrência de
, mas sim atuação policial amparada em
fishing expedition
elementos fáticos previamente descritos e valorados, o que afasta a alegação de ilicitude
probatória e a pretensão de trancamento da persecução penal.
10. Inexistindo ilegalidade patente ou teratologia na decisão monocrática que negara provimento
ao recurso ordinário em
, impõe-se a manutenção do
, com o
habeas corpus
decisum
desprovimento do agravo regimental.
IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido, mantida a decisão que negou
provimento ao recurso ordinário em
e preservou o acórdão denegatório da ordem.
habeas corpus
Tese de julgamento:
1. A visualização de bebida alcoólica e recipiente de energético no interior do veículo, associada
à movimentação suspeita das mãos nas vestes e à percepção de volume visível na roupa do
abordado, caracteriza fundada suspeita apta a legitimar a busca pessoal e veicular sem mandado
judicial, nos termos do
do Código de Processo Penal.
art. 244
2. A ausência de advertência do direito ao silêncio no momento da abordagem policial não
acarreta nulidade automática das provas, especialmente quando o principal elemento probatório
é obtido antes de qualquer questionamento ao abordado e quando a advertência prevista no art. 5
o, LXIII, da Constituição da República se mostra exigível, de forma estrita, nos interrogatórios
policial e judicial.
3. Não se configura
quando a atuação policial se baseia em elementos fáticos
fishing expedition
objetivos previamente observados e registrados pelas instâncias ordinárias, circunstância que
afasta a ilicitude da prova e a possibilidade de trancamento da persecução penal em sede de
.
habeas corpus
Dispositivos relevantes citados: CR/1988,
o, LXIII; CPP,
art. 5
art. 244; Lei no 8.176/1991, art. 2
o, § 1o.
Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 1.185 da repercussão geral (direito ao silêncio em
abordagem policial, mérito ainda pendente de julgamento).
ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA55392678 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 28/03/2026 22:22:06
Publicação no DJEN/CNJ de 06/04/2026. Código de Controle do Documento: 76a31919-841b-4693-8bd6-552cec9d64f2

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto
19/03/2026
25/03/2026,
do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas e
Reynaldo Soares da Fonseca votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília,
.
28 de março de 2026
Ministro Ribeiro Dantas
Relator
Documento eletrônico VDA55392678 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 28/03/2026 22:22:06
Publicação no DJEN/CNJ de 06/04/2026. Código de Controle do Documento: 76a31919-841b-4693-8bd6-552cec9d64f2

AgRg no RECURSO EM HABEAS CORPUS No 226655 - DF(2025/0431090-2)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: LUIZ OLIVEIRA BEZERRA
ADVOGADO
: VALMOR TAGLIAMENTO BREMM - PR033253
AGRAVADO
: MINISTÉRIO
PÚBLICO
DO
DISTRITO
FEDERAL
E
TERRITÓRIOS
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. BUSCA PESSOAL E
VEICULAR. FUNDADA SUSPEITA. DIREITO AO SILÊNCIO EM

ABORDAGEM POLICIAL. ALEGAÇÃO DE FISHING EXPEDITION.
AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que negou provimento a recurso
ordinário em
mantendo acórdão de Tribunal Regional Federal que denegara a
habeas corpus,
ordem impetrada em favor de acusado do delito previsto no
o, § 1o, da
em
art. 2
Lei 8.176/1991,
razão de transporte de ouro in natura supostamente pertencente à União, sem autorização legal.
2. No
originário, a Defesa alegou: (i) nulidade da busca pessoal e veicular por ausência de
writ
fundada suspeita, nos termos do
do Código de Processo Penal, sustentando que a
art. 244
diligência teria sido motivada apenas pelo nervosismo do abordado; (ii) violação ao Tema 1.185
da repercussão geral do Supremo Tribunal Federal, em razão da ausência de advertência quanto
ao direito ao silêncio no momento da abordagem policial, com consequente contaminação das
provas; e (iii) configuração de indevida
, com pedido de reconhecimento da
fishing expedition
ilicitude da prova e trancamento da persecução penal.
3. A decisão agravada manteve o acórdão recorrido, ao consignar: (i) existência de elementos
objetivos prévios à busca — visualização de copo de uísque e recipiente de energético no
interior do veículo, movimentação das mãos nas vestes “como se escondesse algo” e percepção
de volume visível no short do conduzido — reputados suficientes para caracterizar fundada
suspeita (art. 244 do CPP); e (ii) que a apreensão do ouro ocorreu antes de qualquer
questionamento dirigido ao acusado, afastando nexo causal entre eventual ausência de
advertência do direito ao silêncio e a prova obtida. No agravo, a Defesa reitera as teses de
Documento eletrônico VDA54495525 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 27/02/2026 15:33:19
Código de Controle do Documento: 96e936e4-9be3-4023-bb69-f315e2b6d126

ausência de fundada suspeita, nulidade decorrente da falta de advertência do direito ao silêncio e
ocorrência de fishing expedition.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há duas questões em discussão: (i) saber se os elementos fáticos descritos pelas instâncias
ordinárias (visualização de bebida alcoólica e energético no interior do veículo, movimentação
das mãos nas vestes e volume visível no short do conduzido) são suficientes para caracterizar a
fundada suspeita exigida pelo
do Código de Processo Penal, legitimando a busca pessoal
art. 244
e veicular sem mandado judicial; e (ii) saber se a ausência de advertência prévia do direito ao
silêncio, no momento da abordagem policial, implica nulidade das provas produzidas, à luz do
o, LXIII, da Constituição da República e do Tema 1.185 da repercussão geral do Supremo
art. 5
Tribunal Federal, bem como se se configurou indevida fishing expedition.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A jurisprudência da Corte Superior exige, para a validade da busca pessoal realizada sem
mandado judicial, a presença de fundada suspeita baseada em elementos objetivos e concretos,
nos termos do
do Código de Processo Penal, não bastando impressões subjetivas,
art. 244
nervosismo isolado ou meras conjecturas.
6. As instâncias ordinárias consignaram, de forma expressa, a existência de circunstâncias fáticas
anteriores à revista — copo de uísque e recipiente de energético no interior do veículo,
movimentação das mãos nas vestes ao descer do automóvel “como se escondesse algo” e
percepção de volume visível no short do conduzido — reputando tais elementos suficientes para
caracterizar a fundada suspeita exigida pelo
do Código de Processo Penal, conclusão
art. 244
que não pode ser desconstituída na via estreita do habeas corpus e do respectivo recurso
ordinário, por demandar reexame de fatos e provas.
7. Não se verifica violação ao Tema 1.185 do Supremo Tribunal Federal, pois, embora
reconhecida a repercussão geral da controvérsia relativa à obrigatoriedade de advertência do
direito ao silêncio no momento da abordagem policial, ainda não houve julgamento de mérito,
além de que, no caso concreto, a apreensão do ouro ocorreu antes de qualquer questionamento
dirigido ao acusado, inexistindo nexo causal entre eventual ausência de advertência e a obtenção
do principal elemento probatório.
8. A advertência prevista no
o, inciso LXIII, da Constituição da República (aviso de
art. 5
Miranda) constitui garantia processual cuja exigibilidade se impõe, de forma estrita, nos
interrogatórios policial e judicial, não havendo, na jurisprudência prevalente da Corte Superior,
reconhecimento de nulidade automática pela sua ausência em abordagem preliminar
desacompanhada de atos inquisitivos ou interrogatórios formais.
9. À luz do quadro fático delineado pelas instâncias ordinárias, não se configura flagrante
ilegalidade ou manifesta ocorrência de
, mas sim atuação policial amparada em
fishing expedition
elementos fáticos previamente descritos e valorados, o que afasta a alegação de ilicitude
probatória e a pretensão de trancamento da persecução penal.
Documento eletrônico VDA54495525 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 27/02/2026 15:33:19
Código de Controle do Documento: 96e936e4-9be3-4023-bb69-f315e2b6d126

10. Inexistindo ilegalidade patente ou teratologia na decisão monocrática que negara provimento
ao recurso ordinário em
, impõe-se a manutenção do
, com o
habeas corpus
decisum
desprovimento do agravo regimental.
IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido, mantida a decisão que negou
provimento ao recurso ordinário em
e preservou o acórdão denegatório da ordem.
habeas corpus
Tese de julgamento:
1. A visualização de bebida alcoólica e recipiente de energético no interior do veículo, associada
à movimentação suspeita das mãos nas vestes e à percepção de volume visível na roupa do
abordado, caracteriza fundada suspeita apta a legitimar a busca pessoal e veicular sem mandado
judicial, nos termos do
do Código de Processo Penal.
art. 244
2. A ausência de advertência do direito ao silêncio no momento da abordagem policial não
acarreta nulidade automática das provas, especialmente quando o principal elemento probatório
é obtido antes de qualquer questionamento ao abordado e quando a advertência prevista no art. 5
o, LXIII, da Constituição da República se mostra exigível, de forma estrita, nos interrogatórios
policial e judicial.
3. Não se configura
quando a atuação policial se baseia em elementos fáticos
fishing expedition
objetivos previamente observados e registrados pelas instâncias ordinárias, circunstância que
afasta a ilicitude da prova e a possibilidade de trancamento da persecução penal em sede de
.
habeas corpus
Dispositivos relevantes citados: CR/1988,
o, LXIII; CPP,
art. 5
art. 244; Lei no 8.176/1991, art. 2
o, § 1o.
Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 1.185 da repercussão geral (direito ao silêncio em
abordagem policial, mérito ainda pendente de julgamento).
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por
contra
LUIZ OLIVEIRA BEZERRA
decisão monocrática que negou provimento ao recurso ordinário em
, mantendo
habeas corpus
acórdão da Quarta Turma do Tribunal Regional Federal da 1a Região que denegara a ordem.
Consta dos autos que o agravante foi preso em flagrante por agentes da Polícia
Rodoviária Federal, sob a imputação do delito previsto no
o, § 1o, da
em
art. 2
Lei 8.176/1991,
razão de transporte de ouro in natura, supostamente pertencente à União, sem autorização legal.
No
originário, a defesa sustentou, em síntese:
writ
nulidade da busca pessoal e
veicular, por ausência de fundada suspeita, nos termos do
do Código de Processo Penal,
art. 244
alegando que a diligência teria sido motivada apenas por nervosismo do abordado; violação ao
Tema 1.185 da repercussão geral do Supremo Tribunal Federal, em razão da ausência de
advertência quanto ao direito ao silêncio no momento da abordagem policial, com consequente
Documento eletrônico VDA54495525 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 27/02/2026 15:33:19
Código de Controle do Documento: 96e936e4-9be3-4023-bb69-f315e2b6d126

contaminação das provas; e configuração de indevida
, com pedido de
fishing expedition
reconhecimento da ilicitude probatória e trancamento da persecução penal.
A decisão agravada concluiu que o recurso não merecia provimento, porquanto o
acórdão recorrido consignou a existência de elementos objetivos prévios à busca - visualização
de copo de uísque e recipiente de energético no veículo, movimentação das mãos nas vestes
"como se escondesse algo" e percepção de volume visível no short - reputados suficientes para
caracterizar fundada suspeita, nos termos do
do Código de Processo Penal.
art. 244
Quanto ao Tema 1.185 do Supremo Tribunal Federal, consignou-se que o mérito
ainda não foi julgado pela Suprema Corte e que, no caso concreto, a apreensão do ouro ocorreu
antes de qualquer questionamento dirigido ao paciente, afastando nexo causal entre eventual
ausência de advertência e a prova obtida.
No presente agravo, a defesa reitera os argumentos já expendidos, insistindo na
inexistência de fundada suspeita, na nulidade decorrente da ausência de advertência do direito ao
silêncio e na ocorrência de
, pugnando pela reconsideração da decisão ou
fishing expedition
submissão do feito ao Colegiado.
.
É o relatório
VOTO
O agravo regimental não comporta provimento.
A decisão impugnada enfrentou adequadamente as teses deduzidas no recurso
ordinário, inexistindo fundamento apto a infirmar suas conclusões.
No tocante à alegada nulidade da busca pessoal e veicular, é assente nesta Corte
Superior que a diligência realizada sem mandado judicial exige a presença de fundada suspeita,
baseada em elementos objetivos e concretos, nos termos do
do Código de Processo
art. 244
Penal, não bastando impressões subjetivas, nervosismo isolado ou meras conjecturas.
Todavia, no caso, o Tribunal de origem consignou, de forma expressa, que a
abordagem não se fundou unicamente no alegado nervosismo do agravante. Registrou a
existência de circunstâncias fáticas anteriores à revista, consistentes na visualização, no interior
do veículo, de copo de uísque e recipiente de energético, circunstância que motivou fiscalização
de trânsito; na movimentação das mãos nas vestes ao descer do automóvel, “como se escondesse
algo”; e na percepção de volume visível no short do conduzido.
A instância ordinária, soberana na análise do conjunto fático-probatório, reputou tais
elementos suficientes para caracterizar a fundada suspeita exigida pelo
do Código de
art. 244
Processo Penal.
Documento eletrônico VDA54495525 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 27/02/2026 15:33:19
Código de Controle do Documento: 96e936e4-9be3-4023-bb69-f315e2b6d126

Desconstituir essa premissa demandaria reexame de fatos e provas, providência
inviável na via estreita do
e do recurso ordinário dele decorrente.
habeas corpus
No que concerne à invocada violação ao Tema 1.185 do Supremo Tribunal Federal,
cumpre assinalar que a Suprema Corte reconheceu a repercussão geral da controvérsia relativa à
obrigatoriedade de advertência do direito ao silêncio no momento da abordagem policial, mas
ainda não proferiu julgamento de mérito.
De todo modo, o acórdão recorrido consignou que a apreensão do ouro ocorreu antes
de qualquer questionamento dirigido ao agravante, afastando o nexo causal entre eventual
ausência de advertência e a obtenção do elemento probatório principal.
Além disso, a advertência prevista no
o, inciso LXIII, da Constituição da
art. 5
República (aviso de Miranda) constitui garantia processual cuja exigibilidade se impõe, de forma
estrita, nos interrogatórios policial e judicial, não havendo, na jurisprudência prevalente desta
Corte Superior, reconhecimento de nulidade automática pela sua ausência em abordagem
preliminar que não se qualifique como ato de natureza interrogatória.
Também não se verifica, no quadro delineado pelas instâncias ordinárias, situação
apta a caracterizar flagrante ilegalidade ou manifesta ocorrência de
, mas sim
fishing expedition
atuação policial respaldada em elementos fáticos previamente descritos e valorados.
Assim, inexistindo ilegalidade patente ou teratologia na decisão agravada, impõe-se
sua manutenção.
Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
É como voto.
Documento eletrônico VDA54495525 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 27/02/2026 15:33:19
Código de Controle do Documento: 96e936e4-9be3-4023-bb69-f315e2b6d126

TERMO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA
AgRg no RHC 226.655 / DF
Número Registro: 2025/0431090-2
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
10297829320254010000 10416300820254014000
Sessão Virtual de
a
19/03/2026
25/03/2026
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro RIBEIRO DANTAS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. CÉLIA REGINA SOUZA DELGADO

Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : LUIZ OLIVEIRA BEZERRA
ADVOGADO
: VALMOR TAGLIAMENTO BREMM - PR033253
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS
ASSUNTO
: DIREITO PROCESSUAL PENAL - HABEAS CORPUS - HABEAS CORPUS -
CABIMENTO
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : LUIZ OLIVEIRA BEZERRA
ADVOGADO : VALMOR TAGLIAMENTO BREMM - PR033253
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS
TERMO
Documento eletrônico VDA55362179 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/03/2026 00:58:31
Código de Controle do Documento: bd178ce2-19c1-4f03-b4d3-87e3308438cb

A QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
19/03/2026
25/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas e
Reynaldo Soares da Fonseca votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília, 25 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55362179 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/03/2026 00:58:31
Código de Controle do Documento: bd178ce2-19c1-4f03-b4d3-87e3308438cb